Tribunal: CARF
Processo: 15586.000048/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE RURAL. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA RECEITA BRUTA RECEBIDA E AS DESPESAS PAGAS NO ANO-CALENDÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
A apuração do resultado da atividade rural será realizada a partir da análise das diferenças entre o valor da receita bruta recebida e o montante das despesas pagas no ano-calendário, correspondentes a todos os imóveis rurais da pessoa física, sendo que o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas é complexivo e ocorre apenas no dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física suplementar decai em cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador que, no caso, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo que tal regra apenas se aplica aos casos em que tenha ocorrido pagamento antecipado do imposto e não tenha sido constatada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
PAF. NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
O indeferimento fundamentado do pedido de perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, ainda mais nas hipóteses em que a medida se mostra desnecessária.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E/OU INVESTIMENTO ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deve abranger as receitas, as despesas de custeio e/ou investimentos e as demais valores que integram a atividade, entendendo-se por despesas de custeio e/ou investimentos aquelas necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação.
ALEGAÇÕES DE QUE A MULTA APRESENTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB devem ser calculados com base na Taxa Selic.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000048/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
HELMAR GUMS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DA
ATIVIDADE
RURAL.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR
DA RECEITA BRUTA RECEBIDA E AS DESPESAS PAGAS NO ANO-
CALENDÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
A apuração do resultado da atividade rural será realizada a partir da análise das
diferenças entre o valor da receita bruta recebida e o montante das despesas
pagas no ano-calendário, correspondentes a todos os imóveis rurais da pessoa
física, sendo que o fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas é
complexivo e ocorre apenas no dia 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
suplementar decai em cinco anos contados da data da ocorrência do fato
gerador que, no caso, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo
que tal regra apenas se aplica aos casos em que tenha ocorrido pagamento
antecipado do imposto e não tenha sido constatada a ocorrência de fraude, dolo
ou simulação.
PAF.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JULGADOR.
O indeferimento fundamentado do pedido de perícia não caracteriza
cerceamento do direito de defesa, ainda mais nas hipóteses em que a medida se
mostra desnecessária.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000048/2006-55
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E/OU INVESTIMENTO
ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deve abranger as receitas, as despesas de
custeio e/ou investimentos e as demais valores que integram a atividade,
entendendo-se por despesas de custeio e/ou investimentos aquelas necessários
à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação.
ALEGAÇÕES
DE
QUE
A
MULTA
APRESENTA
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF N. 4
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
RFB devem ser calculados com base na Taxa Selic.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a extinção, pela decadência, do crédito tributário lançado para o ano-calendário 2000. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário de 2000, 2001,
2002 e 2003, constituído em decorrência da glosa de despesas de custeio e de investimento da
atividade rural tais quais pleiteadas nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, de modo que o
crédito restou apurado no montante total de R$ 378.805,34, sendo que R$ 166.284,11
correspondem a cobrança do imposto, R$ 87.808,17 são relativos a incidência de juros de mora e
R$ 124.713,06 dizem respeito a aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 1.909/1.916).
Conforme se pode verificar da leitura do Termo de Encerramento da Ação Fiscal
de fls. 1.891/1.908, a autoridade fiscal acabou concluindo pela lavratura do auto de infração com
base nos motivos a seguir transcritos:
“1. INTRODUÇÃO
[...]
Com supedâneo nas informações prestadas pelas instituições financeiras, foi apurada
pela Secretaria da Receita Federal a seguinte movimentação financeira em nome do
fiscalizado:
Instituição financeira
CNPJ
Ano
Movimentação – R$
Banco do Brasil SIA
00.000.00010001-91
2000
948.793,64
Caixa Económica Federal
00.360.30510001-04
2000
11.213,64
Cooperativa de Crédito Rural
de Santa Maria de Jetibá
31.804.96610001-05
2000
1.548.139,10
SUBTOTAL 2000
2.508.146,38
Banco do Brasil SIA
00.000.00010001-91
2001
264.828,91
Caixa Económica Federal
00.360.30510001-04
2001
7.890,84
Cooperativa de Crédito Rural
de Santa Maria de Jetibá
31.804.96610001-05
2001
1.879.228,17
SUBTOTAL 2001
2.151.947,92
Banco do Brasil SIA
00.000.00010001-91
2002
444.910,49
Cooperativa de Crédito Rural
de Santa Maria de Jetibá
31.804.96610001-05
2002
1.770.372,04
SUBTOTAL 2002
2.215.282,53
Banco do Brasil SIA
00.000.00010001-91
2003
275.076,24
Cooperativa de Crédito Rural
de Santa Maria de Jetibá
31.804.96610001-05
2003
1.405.619,91
SUBTOTAL 2003
1.680.696,15
TOTAL
8.556.072,98
O fiscalizado foi inquirido acerca da origem dos recursos que proporcionaram a vultosa
movimentação financeira em suas contas bancárias. Em atendimento à intimação,
comprovou que os recursos creditados em suas contas de depósitos decorrem das vendas
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

realizadas da sua atividade rural e das suas empresas CEREALISTA SANTA MARIA
LTDA e RAÇOES JETIBÁ LTDA.
[...]
No decorrer da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, as despesas de custeio e investimento
pleiteadas em suas declarações de ajuste anual.
Ao final da ação fiscal, restou comprovado que o autuado não apresentou documentação
hábil e idônea de parte das despesas de custeio e investimento incluídas em suas
declarações de ajuste anual, no montante de R$ 612.805,91 (seiscentos e doze mil,
oitocentos e cinco reais e noventa e um centavos). Por consequência, realizou-se o
lançamento de crédito tributário com fulcro no art. 62 do RIR/99.
[...]
3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DA ATIVIDADE RURAL
Em relação à origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos, o fiscalizado
declarou que decorrem de suas atividades como produtor rural, da venda de ovos
recebidos em troca da ração produzida pela empresa Rações Jetibá Ltda e das vendas
efetuadas pela empresa Cerealista Santa Maria Ltda. Afirmou também que as empresas
Rações Jetibá Ltda e Cerealista Santa Maria Ltda não possuem conta corrente, sendo
todas as vendas realizadas pelas empresas contabilizadas nas pessoas jurídicas e
depositadas nas contas correntes do declarante.
Para comprovar que a movimentação financeira em suas contas bancárias decorre de
suas atividades como produtor rural e de suas empresas o fiscalizado apresentou, dentre
outros, os seguintes documentos acostados às fls. 342/450 e 455/1386:
- Relação de Vendas como produtor rural (fl. 342/450);
- Livros Caixa dos anos 2000 a 2003 (fl. 455/636);
- Relação das Notas Fiscais de Custeio dos anos 2000 e 2003 (fl. 637/1.386).
No entanto, segundo o Art. 60 do RIR/99, que trata das formas de apuração do resultado
da Atividade Rural, o contribuinte deverá comprovar a veracidade das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação hábil e idônea (...)
[...]
4. INFRAÇÃO APURADA – GLOSA DE DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
As despesas de custeio, devidamente comprovadas mediante apresentação das notas
fiscais (fls. 637/1.386), relativas aos anos-calendário 2000 e 2003, totalizam valores
inferiores aos declarados pelo contribuinte em suas DIRPF's (fls. 1.731 e 1.746) e estão
consolidadas mensalmente na tabela a seguir apresentada (...).
[...]
Com relação às notas fiscais de custeio relativas aos anos-calendário 2001 e 2002,
mesmo regularmente intimado e após sucessivas prorrogações de prazo concedidas e
infrutíferas tentativas de localização das mesmas junto à Secretaria da Fazenda, fato é
que o contribuinte deixou de comprovar através de documentação hábil e idônea, as
despesas declaradas em suas DIRPF's.
Foram então glosadas as despesas da atividade rural não comprovadas conforme
determina a legislação vigente. Este também é o entendimento do 1° Conselho de
contribuintes 14a Câmara / Acórdão 104-16.920 em 26.02.1999 — Publicado no DOU
em: 25.04.1999:
"Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

se com a devida comprovação, com documentos hábeis e idóneos, devidamente
escriturados no respectivo livro caixa. Como, também, se faz necessário, quando
intimado, comprovar que estas despesas correspondem a bens ou serviços
efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador. O simples lançamento na
escrituração, pode ser contestado, pela autoridade lançadora."
A legislação tributária estabelece que o resultado da atividade rural é a diferença entre o
valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano calendário (RIR/99, art.
63). O resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (RIR/99, art. 71). Assim, foi considerado o resultado tributável da atividade
rural mais favorável ao contribuinte. Assim, foi considerado o resultado tributável da
atividade rural mais favorável ao contribuinte (...).
[...]
5. CONSOLIDAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Consolidando os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, foram apurados os seguintes
valores a título de imposto de renda:
Consolidação dos Rendimentos Sujeitos ao Ajuste Anual (R$)
Descrição
Ano-Calendário
2000
2001
2002
2003
Rendimentos Tributáveis
Declarados
29.038,42
33.329,87
30.795,65
40.837,36
(+) Despesas Glosadas da
Atividade Rural
77.046,66
139.208,13
270.196,66
126.354,46
(-) Deduções (Dependentes e
Despesas Médicas)
16.740,00
15.500,00
7.532,60
9.400,00
(=) Base de Cálculo do
Imposto Anual Consolidada
89.345,08
157.038,00
293.459,71
157.791,82
(=) Imposto Devido (tabela
progressiva anual)
20.249,89
38.865,45
75.624,52
38.315,85
(-) Imposto Pago (ajuste)
224,76
1.054,48
1.585,05
3.907,31
(=) Imposto a Pagar
(lançado de ofício)
20.025,13
37.810,97
74.039,47
34.408,54
Obs.: No ano-calendário de 2003, tendo em vista que o contribuinte apresentou sua
Declaração de Ajuste Anual no modelo simplificado, foi considerado o desconto
máximo de R$ 9.400,00 permitido pela legislação vigente.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 23.02.2006
através do Termo de Encerramento de fls. 1.916 e apresentou, tempestivamente, Impugnação de
fls. 1.919/1.923 em que suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que também realizou compras em conjunto com Florentino Guilherme e a
Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo, sendo que as notas
fiscais dessas transações, que estão em poder da SEFAZ/ES, até a presente
data não foram localizadas;
(ii)
Que as suas contas-correntes eram movimentadas com recursos próprios e
das duas empresas que é sócio, Rações Jetibá Ltda. e Cerealista Santa
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Maria Ltda., bem como que sua conta também recebia recursos de
operações conjuntas com avicultores da região de santa Maria de Jetibá;
(iii)
Que o Fisco, ao encaminhar os ofícios, apenas requisitou informações do
contribuinte em questão, sem mencionar as empresa citadas e também o
Sr. Florentino Guilherme;
(iv)
Que a secretaria de Fazenda não teria se esforçado para conseguir
encontrar os documentos solicitados que pudessem certificar que o
autuado não está ocultando informação à Receita Federal, não estando
sujeito às penalidades;
(v)
Que as notas fiscais que totalizam R$ 94.700,00 comprovavam que as suas
afirmações sempre foram verídicas e que a Secretaria da Fazenda do
Espírito Santo - SEFAZ-ES tem condição de obter os documentos que
restam, bem assim que o valor total dessas notas deveria ser amortizado no
cálculo do imposto;
(vi)
Que o Termo de Encerramento de Ação Fiscal deveria ser reconsiderado e
que, mais uma vez, a SEFAZ-ES deveria ser oficiada para que realizasse a
procura minuciosa das notas fiscais relativas ao período de 01.01.00 a
31.12.03, bem assim que se ele encontrou mais documentos, a SEFAZ-ES
também poderia fazê-lo;
(vii)
Que o auto de infração deveria ser recalculado após o recebimento das
notas fiscais que a SEFAZ-ES apresentaria; e
(viii) Que, após a realização de todos esses procedimentos, restaria comprovado
que não haveria imposto a recolher.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 1.976/1.981, a 2a Turma
da DRJ do Rio de Janeiro – RJ acabou entendendo por julgá-la improcedente, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
Restando comprovado nos autos que o contribuinte deixou de oferecer à tributação um
resultado maior apurado com base na atividade rural praticada pelo contribuinte, é
necessário manter os novos resultados apontados no lançamento.
DESPESAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL.
O resultado da atividade rural, em face do contribuinte pessoa física, é obtido mediante
o confronto entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-
calendário. Contudo, os investimentos em tal atividade apenas são considerados, para
efeito de apuração do respectivo resultado, quando os mesmos estão comprovados por
meio de documentação hábil e idônea que houve o efetivo pagamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. RESPONSABILIDADE. DESPESAS DA ATIVIDADE
RURAL.
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Cabe ao contribuinte produzir e apresentar, junto com a sua peça defensória, todos os
seus elementos de prova com o objetivo de justificar as supostas despesas de custeio
e/ou investimento relacionadas com a sua atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% E JUROS MORATÓRIOS.
Estando os acréscimos legais em conformidade com a legislação tributária de regência,
é necessário que sejam mantidas tais penalidades sobre o imposto de renda apurado nos
respectivos anos-calendário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora. Inclusive, ficou comprovado nos
autos que a autoridade lançadora, por diversas vezes, já encaminhou oficio à Secretaria
de Fazenda do Estado do Espírito Santo com o objetivo de obter as supostas notas
fiscais de compra.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 18.05.2010 (fls. 1.986) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 1.987/1.997,
protocolado em 28.05.2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Do cerceamento do direito de defesa:
- Que o pedido de realização de diligência foi indeferido pela autoridade
julgadora de 1a instância sob o argumento de que a diligência relevava-se
prescindível, sendo que tal indeferimento, de plano, representa violação
aos princípios da ampla defesa e contraditório, de modo que a decisão
recorrida deve ser reformada.
(ii)
Das despesas de custeio apresentadas pelo contribuinte:
- Que a autoridade autuante e a decisão recorrida baseiam-se na omissão
de rendimentos que, aliás, equivale à ausência de apresentação de
comprovantes de despesas efetuadas, de modo que o lançamento deve
aferir o fato tal qual descrito que é a omissão de rendimentos e, portanto,
não pode desviar-se e eleger como motivo a glosa de documentos, haja
vista que a omissão representa a falta de entrega de documentos, enquanto
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

a glosa corresponde ao impedimento no que diz com as deduções
efetuadas;
- Que, ao contrário do que afirmou a autoridade julgadora recorrida, o
contribuinte demonstrou através de documentos as despesas dedutíveis, as
quais, aliás, foram desconsideradas pela autoridade julgadora, de modo
que a autoridade acabou ferindo o artigo 333, inciso II do CPC/1973, já
que a autoridade não demonstrou de forma fundamentada quais seriam os
documentos e alegações que não foram considerados; e
- Que a autoridade acabou aplicando duas multas – a multa de ofício que é
passível de redução e a outra que não pode ser reduzida – que violam o
princípio da proibição de tributo com efeito confiscatório previsto no
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
(iii)
Da capitalização e da ilegalidade dos juros cobrados:
- Que os juros foram calculados com base na Taxa SELIC nos termos do
que dispõem os artigos 13 da Lei no 9.065/1995 e 953 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, sendo que as referidas normas
estabelecem, retroativamente, ao arrepio do que dispõe o artigo 150, inciso
III, alínea “a” da Constituição Federal, a aplicação da taxa SELIC sobre
fatos geradores ocorridos antes de sua vigência, tal como dispõe o artigo
955 do RIR/99; e
- Que além de exorbitante, imoral e indevida, o acréscimo moratório
pretendido viola o disposto na Súmula no 121 do STF, a qual dispõe que “é
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada”, de modo que os montantes cobrados a título de juros
aferidos pela Taxa SELIC devem ser extirpados do lançamento fiscal, sem
contar que autoridade ainda encontra-se por cobrar correção monetária que
leva em conta índices previamente editados, o que faz com que incida
atualização camuflada calculada com base em aferições mercadológicas.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que a decisão recorrida seja
reformada e que, por conseguinte, o lançamento efetuado seja anulado, uma vez que os juros
cobrados com base na Taxa Selic são indevidos e tendo em vista que a multa exigida viola o
princípio do tributo com efeito confiscatório previsto no artigo 15o, inciso IV da Constituição
Federal.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.
Porém, antes de adentrar na análise das alegações tais quais formuladas, entendo por suscitar, de
ofício, e por se tratar de matéria de ordem pública, a ocorrência da decadência no que diz
respeito aos fatos relativos ao ano-calendário de 2000, conforme demonstrei preliminarmente no
tópico seguinte

1. Da ocorrência da decadência parcial com fundamento no artigo 150, § 4o
do CTN

Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

É importante dispor, em linhas introdutórias, que ainda que a Lei n. 7.713/88
tenha pretendido encampar a chamada tributação em “bases correntes” mensal ao definir em seu
artigo 2o que “o imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos”, decerto que o IR não se confirmou como
devido de forma mensal. A lei traduzia a intenção da administração tributária em acabar com a
sistemática das Declarações de Ajuste Anual, o que, de fato, não foi o que aconteceu. De todo
modo, é de se reconhecer que o imposto de renda devido mensalmente pelas pessoas físicas se
refere aos recolhimentos que devem ser realizados de forma antecipada.
Posteriormente, foi publicada a Lei n. 8.134/90, cujo artigo 2o estabelece que “o
Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11.” 1 E ainda que o
legislador continue por determinar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos e ganhos
de capital são percebidos, decerto que tal norma não pode ser interpretada literalmente. O que o
dispositivo determina não é que ocorra a incidência imediata do IRPF sobre o recebimento de
rendimentos. O preceptivo legal consagra, isso sim, o critério de disponibilidade econômica
como um marco a ser considerado para que cada elemento da base de cálculo do gravame seja
levado em consideração.
Apesar da literalidade constante do artigo 2o da Lei n. 7.713/88 e artigo 2o da Lei
n. 8.134/90, não seria correto afirmar que o IRPF é devido à medida que os rendimentos são
percebidos. Na realidade, o que se pode concluir é que os rendimentos são levados em conta para
fins de apuração da base de cálculo do imposto no momento em que são percebidos. Portanto, o
saldo do imposto a pagar ou restituir na Declaração de Ajuste Anual será apurado mediante
aplicação da tabela progressiva anual sobre a base de cálculo apurada, de modo que apenas com
a apuração anual do imposto é que é possível conferir se o contribuinte é devedor ou credor da
Fazenda Nacional.
A doutrina especializada tem entendido que a sistemática de “bases correntes”
deve ser interpretada cum grano salis. É nesse sentido que tem sustentado Mary Elbe Queiroz2:
“A sistemática de ‘bases correntes’ como forma de tributação, tanto das pessoas físicas
como das pessoas jurídicas, tem por escopo a tributação das rendas ou proventos à
medida que esses vão sendo auferidos.
Trata-se, indiscutivelmente, de disposição expressa em lei. Contudo, a interpretação a
ser adotada e a mais consentânea com o conjunto estrutural previsto no ordenamento
jurídico brasileiro, é de que tal sistemática veio permitir, apenas, que a ocorrência do
fato gerador do imposto pudesse acontecer em lapso de tempo menor do que o período
anual anteriormente vigente. Sob a ótica do Fisco, todavia, tal prescrição tem por
objetivo possibilitar a exigência de ‘antecipações’, momento em que, segundo a
Administração Tributária, teria ocorrido o feto gerador do IR.
Tal sistemática jamais poderá ser compreendida como autorização legal que permita a
realização do fato gerador do IR a cada ingresso de valor ou receita percebida no curso
do ano-calendário de sua ocorrência, pois, do contrário estar-se-ia desvirtuando a
hipótese de incidência constante na lei, bem assim o próprio conceito constitucional de
renda ou proventos, visualizado como acréscimo patrimonial.

1 Essa previsão é reproduzida no artigo 2o, § 2o do Decreto n. 3.000/99.
2 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciaçãoes críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 134-135.
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Essa forma de incidência não deverá ser considerada como uma permissão para que as
rendas ou proventos sejam tributados de imediato, no momento de qualquer ingresso,
uma vez que o fato gerador do tributo não é o ingresso de valores, mas sim, a aquisição
da disponibilidade de renda ou provento, esses considerados como um plus, como até
aqui já ficou demonstrado à exaustão.
[...]
Adotar-se outro entendimento seria afrontar os princípios da igualdade, legalidade,
capacidade contributiva, pessoalidade, generalidade e progressividade a que está,
irremediavelmente, submetida a incidência do Imposto sobre a Renda, pois, no
momento dos ingressos, ainda não se tem como aferir se houve acréscimos e do quanto
percebido qual o valor que, efetivamente, se refere a ‘acréscimo’ ou lucro, como
colocado na lei.” (grifei).
Nesse contexto, reconheça-se que a tributação dos rendimentos obtidos da
atividade rural será apurada mediante escrituração do Livro Caixa no qual deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio e/ou investimento e os demais valores que integram a atividade,
conforme dispunha o artigo 60 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, vigente à época
da presente autuação. Isso quer dizer que os resultados provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas são registrados em Livro Caixa e, se for o caso, devem ser indicados nas
respectivas Declarações de Ajuste Anual juntamente com os demais rendimentos caso existam,
conforme dispunha o artigo 787 e seguintes do RIR/99.
E, aí, tendo em vista que a tributação dos rendimentos da atividade rural ocorre
efetivamente com base na regra geral consubstanciada na sistemática de tributação anual por
ocasião do ajuste, tem-se que o fato gerador do imposto sobre a renda ocorrerá tão-somente no
dia 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Em outras palavras, o que deve restar claro é
que o fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre apenas em 31 de dezembro
de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração do resultado da atividade rural será realizada
por completo a partir da análise das diferenças entre o valor da receita bruta recebida e o
montante das despesas pagas no ano-calendário, correspondentes a todos os imóveis rurais da
pessoa física3.
Considerando, pois, que o fato gerador do IPRF para fins de apuração do
resultado positivo proveniente da atividade rural ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário, resta-nos, agora, verificar se, de fato, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN deve ser aplicada ao caso em apreço. Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 150,
§ 4o do CTN:
“Lei n° 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.

3 Cf. Decreto no 3.000/99. Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta
recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Observe-se que por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF –
RICARF4, aprovado pela Portaria MF n. 343, de junho de 2015, o exame da suposta ocorrência
da decadência deve realizado à luz do entendimento firmado no Recurso Especial n. 973.733/SC,
julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, cuja tese restou firmada
nos seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento
de Imposto de Renda e não houver comprovação de dolo, fraude ou simulação, porque, do
contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN. A propósito,
é nesse mesmo sentido que tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, conforme se
pode observar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser
considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja
constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
[...]
(Processo n. 13.116.002.686/2007-01. Acórdão n. 2201-005.059, Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 14.03.2019. Publicado em 04.04.2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.

4 Cf. RICARF. Art. 62. (omissis). § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, § 4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
[...]
(Processo n. 19647.013453/2004-61. Acórdão n. 2401-006.080, Conselheiro Relator
Rayd Santana Ferreira. Sessão de 12.03.2019. Publicado em 08.04.2019)”.
Dito isto, verifique-se que, no caso, o fato gerador do IRPF relativo ao ano-
calendário 2000 ocorreu em 31.12.2000, já que houve pagamento parcial do imposto, sendo que
o recorrente foi intimado da lavratura do Auto de Infração apenas em 23.02.2006, conforme se
pode verificar do Termo de Encerramento da Ação Fiscal juntado às fls. 1.916. Afirma-se que o
fato gerador do imposto ocorreu em 31.12.2000 porque houve pagamento parcial do imposto
parcial no respectivo ano-calendário de 2000, conforme se pode verificar tanto da respectiva
Declaração de Ajuste Anual juntada às fls. 1.871/1.875 quanto do item denominado
Consolidação dos Rendimentos Tributáveis constante do referido Termo de Encerramento.
Considerando, pois, que no respectivo ano-calendário houve pagamento do
imposto e que, por outro lado, não houve qualquer comprovação de fraude, dolo ou simulação,
decerto que a regra decadencial que deve ser aplicada ao caso concreto é a prevista no artigo
150, 4o do Código Tributário Nacional, que dispõe que o lançamento por homologação deve ser
realizado em cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Por essas razões, entendo que o crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2000 encontra-se decaído, haja vista que o lançamento relativo ao referido ano-calendário
poderia ter sido efetuado até 31.12.2005, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.

2. Do indeferimento fundamento do pedido de realização de perícia e da
ausência de violação ao direito de defesa

De início, registre-se que a análise que aqui deve ser realizada tem por base o
artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, o qual, aliás, prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos
jurídicos administrativos, sendo que enquanto a regra constante do inciso I se refere a
pressuposto subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e
decisões), a regra insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório,
porquanto a obediência ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o
processo administrativo fiscal. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 59. São nulos:
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.” (grifei).
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Em síntese, o que se busca examinar no caso em apreço é se o indeferimento do
pedido de realização de diligência pode ser considerado como preterição ao direito de defesa nas
hipóteses em que a autoridade julgadora de 1a instância entende que a sua realização se revela
prescindível para a formação de sua livre convicção
A propósito, note-se que o instituto da perícia no campo do processo
administrativo fiscal encontra guarida nos artigos 16, inciso IV e § 1o e 18 do Decreto n.
70.235/72, os quais dispõem o seguinte:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).” (grifei).
Com certa frequência, os contribuintes têm solicitado a realização de diligências
com a finalidade de esclarecer algum ponto controvertido ou questões técnicas, sendo que, de
acordo com o que determina a legislação tributária de regência, as diligências pretendidas devem
atender aos requisitos ali estabelecidos, porque, do contrário, tais pedidos serão considerados
como não formulados, o que significa dizer que os contribuintes que acabam solicitando a
realização de diligências devem expor os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados.
Com efeito, o deferimento do pedido de realização de diligência depende da
demonstração das circunstâncias e causas que a motivaram e determinaram sua
imprescindibilidade, de modo que a realização de diligências apenas faz sentido se for realizada
com o intuito de, em nome da verdade material, certificar a legitimidade do lançamento. E, aí,
considerando que a realização de diligência não constitui direito subjetivo do autuado, caso a
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

autoridade julgadora entenda pela sua desnecessidade e resolva não acolher o pedido tal qual
formulado, deverá, expressamente, motivar sua recusa sob pena de nulidade da decisão, sendo
que, restando-se cumprida a exigência de motivação relativa ao indeferimento, restará ao
interessado, apenas, recorrer da decisão denegatória do pleito à instância superior.
O artigo 28 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que o indeferimento do pedido de
perícia deve restar fundamentado, sendo que a motivação aí acaba se revelando como condição
necessária para o exercício do direito de defesa. Veja-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, note-se que, no caso em tela, a autoridade
julgadora de 1a instância acabou considerando a realização da diligência como dispensável para o
deslinde do caso, já que a autuação estaria fundamentada em fatos e possuía elementos de prova
que não demandavam a realização de diligências. Além disso, registre-se, ainda, que a referida
autoridade acabou dispondo pela desnecessidade de realização de diligência visando a intimação
da SEFAZ-ES para que realizasse a procura minuciosa das Notas Fiscais de custeio em nome do
recorrente correspondentes aos anos-calendários de 2001 e 2002 e que, segundo ele próprio,
encontravam-se acostadas a processos em trâmite naquela Secretaria, haja vista que o órgão já
havia sido oficiado e já havia encaminhado os respectivos documentos existentes.
De todo modo, o que deve restar claro é que o indeferimento do pedido de
diligência restou fundamentado pela autoridade julgadora de 1a instância em observância ao que
dispõem os artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235/72, conforme se pode observar do trecho
transcrito abaixo:
“Então, é essencial que seja esclarecido que o pedido de diligência/perícia será
indeferido quando sua realização revele-se prescindível para a formação da convicção
pela autoridade julgadora. Vale enfatizar que a presente autuação se fundamenta em
fatos e possui elementos de prova que não necessitam de diligência para que o julgador
possa formar o seu entendimento. Com esse fundamento e com base em tudo que já foi
relatado anteriormente, se faz necessário indeferir o alegado pleito.”
A propósito, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal vem há muito se
manifestando no sentido de que o indeferimento fundamentado do pedido de realização de
diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando a medida se mostra
desnecessária. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2002
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DILIGÊNCIAS OU PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Pacífico o entendimento desta Câmara
de que o indeferimento fundamentado do pedido para realização de perícias e
diligências, não caracteriza cerceamento do direito de defesa. Na hipótese,
desnecessária a realização da prova requerida.
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

[...]
(Processo n. 10882.003304/2007-89. Acórdão n. 2101-01.327, Conselheiro Relator José
Raimundo Tosta Santos. Sessão de 26.10.2011. Publicado em 30.11.2011).”
Seguindo essa linha de raciocínio, acrescente-se, ainda, que o artigo 29 do Decreto
n. 70.235/72 dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López5:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Nesse contexto, tem-se que a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora
ao determinar a realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do
Decreto n. 70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se concluir,
portanto, que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

não poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer
seja porque o fez de forma insuficiente, porque, como cediço, e de acordo com os artigos 373,
inciso I do Código de Processo Civil de 20156, 16, inciso III do Decreto n. 70.235/ 727 e artigo
36 da Lei n. 9.784/998, caberá ao próprio interessado comprovar os fatos tais quais alegados.
Em outras palavras, a realização de diligências não pode ser compreendida como
uma espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas alegações a partir do
levantamento de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos por ele próprio.
A jurisprudência deste Tribunal também acaba corroborando nossa linha de
entendimento no sentido de que a realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto n.
70.235/72 não tem por escopo o levantamento de documentos e provas em favor do contribuinte,
já que o próprio contribuinte é quem dispõe de meios próprios para tanto. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão n. 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Redator designado Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa. Sessão de 08.07.2017. Acórdão publicado em 03.07.2017).” (grifei).
Considerando que o indeferimento fundamentado do pedido de realização de
perícia não caracteriza cerceamento ao direito de defesa quando a medida se mostra
desnecessária, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa tal qual
formulada, de modo que a decisão recorrida nesse ponto deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

3. Do objeto da autuação e da falta de comprovação das despesas de custeio
e investimento

6 Verifique-se, por oportuno, que o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil 1973 acabou sendo substituído,
por assim dizer, pelo artigo 373, inciso I do CPC/2015, que, a propósito, dispõe igualmente no sentido de que "o
ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito".
7 Cf.Decreto n. 70.235/72. Art. 16. A impugnação mencionará: III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
8 Cf. Lei n. 9.784/99. Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera9:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;

9 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que o artigo 57 do RIR/9910, vigente à época dos fatos
aqui discutidos11, cuidou de dispor que os resultados positivos provenientes da atividade rural
exercida pelas pessoas físicas deveriam ser apurados de acordo com as regras ali previstas. Quer
dizer, a renda tributada aí leva em conta os resultados positivos, os quais devem ser considerados
a partir das receitas, das despesas de custeio e de investimentos e dos demais valores que
integram a atividade. A propósito, note-se, ainda, que o artigo 63 do RIR/99 dispunha que o
resultado da atividade rural deveria ser obtido a partir da diferença entre o valor da receita bruta
recebida e as despesas pagas no ano-calendário, correspondentes a todos os imóveis rurais da
pessoa física12.
Dito isto, registre-se que o artigo 60, § 1o do RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99 dispunha pela obrigatoriedade da comprovação das receitas e das despesas escrituradas
no Livro Caixa através de documentação idônea que identificasse o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Subseção III – Formas de Apuração
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o

10 Cf. Decreto no 3.000/99. Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
11 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
12 Cf. Decreto no 3.000/99. Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física
(Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).” (grifei).
E a própria legislação de regência cuidou de dispor sobre o conceito de despesas
de custeio e de investimentos, conforme se pode observar da inteligência do artigo 62 do RIR/99,
cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Subseção V - Despesas de Custeio e Investimentos
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas,
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
[...].” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, note-se que, no caso em tela, o recorrente
comprovou, durante o procedimento fiscalizatório, parte das despesas de custeio e investimento
relativas aos anos-calendário de 2000 e 2003, conforme se pode verificar das Notas Fiscais
juntadas às fls. 647/754 e 1.536/1.663, relativas ao ano-calendário de 2000), e fls. 755/1.527 ,
correspondentes ao ano-calendário de 2003, de modo que a autoridade fiscal acabou
considerando que as despesas de custeio e investimento encontravam-se lastreadas nas
respectivas Notas nos termos da planilha abaixo reproduzida:
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

NOTAS FISCAIS DE CUSTEIO
HELMAR GUNS: 527.674.267-72
MÊS
VALOR (R$)
jan/00
10.311,28
fev/00
14.915,70
mar/00
697 ,00
abr/00
14.271,60
mai/00
70.453,58
jun/00
77.188,95
jul/00
32.967,47
ago/00
47.997,00
set/00
39.286,34
out/00
33.628,00
nov/00
49.884,15
dez/00
7.313,80
TOTAL
398.914,87

jan/03
316.801,02
fev/03
207.889,63
mar/03
196.838,52
abr/03
203.366,81
mai/03
310.220,39
jun/03
492.516,39
jul/03
311.072,71
ago/03
390.001,83
set/03
258.505,39
out/03
398.317,48
nov/03
409.363,38
dez/03
305.203,44
TOTAL
3.800.096,99
Ocorre que em relação aos anos-calendário de 2000 e 2003, a autoridade fiscal
apurou que as despesas de custeio efetivamente comprovadas totalizaram valores inferiores
àqueles que haviam sido indicados nas respectivas Declarações de Ajuste Anual juntadas às fls.
1.871/1.875 e fls. 1.885/1890.
E, aí, considerando que o resultado da atividade rural é apurado a partir da
diferença entre o valor da receita bruta e o montante das despesas pagas no ano-calendário nos
termos do que prescrevera o artigo 63 do RIR/99, a autoridade considerou que o resultado
tributável no que diz respeito ao ano-calendário de 2000 foi de R$ 102.551,08, enquanto que em
relação ao ano-calendário de 2003 o resultado apurado foi de R$ R$ 160.565,01, tendo sido
aplicada aí a regra do artigo 71 do RIR/99, a qual dispunha que o resultado da atividade rural
deveria limitar-se a 20% do valor da receita recebida. Ao final, a autoridade fiscal concluiu que
as diferenças deveriam ser glosadas no montante de R$ 77.046,66 em relação ao ano de 2000 e
R$ 126.354,46 no que concerne ao ano de 2003, conforme se pode observar da planilha abaixo
reproduzida:
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Consolidação dos Rendimentos Sujeitos ao Ajuste Anual (R$)
Descrição
Ano-Calendário
2000
2001
2002
2003
Rendimentos Tributáveis Declarados
29.038,42
33.329,87
30.795,65
40.837,36
(+) Despesas Glosadas da Atividade Rural
77.046,66
139.208,13
270.196,66
126.354,46
(-) Deduções (Dependentes e Despesas
Médicas)
16.740,00
15.500,00
7.532,60
9.400,00
(=) Base de Cálculo do Imposto Anual
Consolidada
89.345,08
157.038,00
293.459,71
157.791,82
(=) Imposto Devido (tabela progressiva
anual)
20.249,89
38.865,45
75.624,52
38.315,85
(-) Imposto Pago (ajuste)
224,76
1.054,48
1.585,05
3.907,31
(=) Imposto a Pagar (lançado de ofício)
20.025,13
37.810,97
74.039,47
34.408,54
Já no que tange aos anos-calendário de 2001 e 2002, é de se reconhecer que o
recorrente foi intimado em diversas oportunidades para apresentar documentos que pudessem
comprovar as despesas de custeio e/ou investimento relativamente aos referidos anos-calendários
e, ao final, mesmo diante da concessão de sucessivas prorrogações de prazo através do Termo no
02 – 068/2005 (fls. 460) e protocolos de fls. 461 e 463, o recorrente não obteve êxito em
apresentar documentos idôneos que pudessem comprovar a realização das despesas de custeio
e/ou investimento tais quais indicadas em suas respectivas Declarações de Ajuste Anual, sendo
esse o motivo pelo qual as despesas dos anos-calendário 2001 e 2002 foram glosadas.
A propósito, vale destacar que a autoridade fiscal ainda entendeu por oficiar a
Secretaria da Fazenda do Espírito Santo para que pudesse verificar a existência de notas de
custeio em nome do recorrente relativamente aos respectivos anos-calendário 2001 e 2002, as
quais, segundo ele, encontravam-se juntadas nos processo no 20151241 e 20434863 que
tramitavam naquela Secretaria, conforme se pode verificar do Ofício no
440/2005/SEFIS/DRF/VIT/ES juntado às fls. 1.528. Em resposta, a SEFAZ-ES encaminhou o
Ofício no 142/SEFAZ-ES/GEFIS/GAB (fls. 1.529) informado o seguinte:
“Em atenção ao ofício n°. 44012005/SEFISIDRFNITIES estamos encaminhando cópias
de todas notas fiscais constantes no processo SEFAZ N. 20151241 em nome de
HELMAR GUNS.
Em relação ao Processo N. 20434863, o mesmo foi protocolado nesta Secretaria em
nome do produtor Floréncio Guilherme, e neste processo, inexiste documentos fiscais
em nome do produtor Helmar Guns.”
De acordo com a autoridade fiscal as notas fiscais encaminhadas referiam-se aos
anos-calendário de 1999 e 2000, sendo que o ano de 1999 não é objeto da presente autuação e as
notas fiscais relativas ao ano-calendário 2000 já haviam sido encaminhadas pelo próprio
recorrente, à exceção das notas fiscais de energia elétrica (fls. 1.530/1.536), as quais, a rigor,
foram consideradas para fins do cômputo total das despesas de custeio e/ou investimento.
Como não bastasse, a autoridade fiscal entendeu por encaminhar, uma vez mais, o
Ofício no 521/2005/SEFIS/DRF/VIT/ES à SEFAZ-ES solicitando a verificação da existência de
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

notas fiscais de compra (custeio) em nome do recorrente relativas aos mesmos anos-calendário
de 2001 e 2002, já que, segundo o próprio recorrente, encontravam-se acostadas ao processo no
30397260 e/ou nos processos de interesse de Florêncio Florentino Guilherme (fls. 1.869). Em
resposta de fls. 1.870, a SEFAZ-ES encaminhou o Ofício no 006/SEFAZ-ES/GEFIS/GAB em
que dispôs o seguinte:
“Em atenção ao ofício W. 52112005/SEFIS/DRF/VIT/ES informamos a V. Sa.
Que procedemos o desarquivamento do processo n° 30397260, não localizando os
documentos fiscais solicitados.”
À toda evidência, o que se verifica aí é que o recorrente não logrou êxito em
comprovar as despesas de custeio e/ou de investimento tais quais indicadas nas respectivas
Declarações de Ajuste Anual juntadas às fls. 1.876/1.879 (ano-calendário 2001) e fls.
1.881/1.884 (ano-calendário 2002).
Considerando, por um lado, que o recorrente não acostou ao presente Recurso
Voluntário novos documentos que pudessem atestar a efetividade das despesas de custeio e/ou
investimento realizadas nos anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003 e, por outro lado, que
alegações recursais são um tanto genéricas e não têm o condão de modificar a realidade dos fatos
tais quais descritos e aqui discutidos, entendo por não acolher das alegações recursais tais quais
formuladas.

4. Das alegações de que a multa é inconstitucional por violação ao princípio
da proibição do tributo com efeito confiscatório e da aplicação da Súmula
CARF no 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada
corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, encontra-se
valido e vigente, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com
o ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo
sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então
vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias que se encontram válidas e vigentes,
reafirmo que a multa foi aplicada corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e, portanto, não pode ser afastada tal como pretende o recorrente.

5. Da incidência dos juros de mora com base na Taxa Selic

Em relação a alegação de que os juros não podem ser calculados com base na
Taxa Selic, é de se reconhecer que o artigo 84, inciso I e § 1o da Lei n. 8.981/1995, combinado
com o artigo 13 da Lei n. 9.065/1995 e artigo 61, § 3o da Lei n. 9.430/96 preceituam que sobre os
créditos tributários da União formalizados em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de abril de 1995 e que não são pagos até a data do vencimento serão acrescidos juros de mora
calculados com base na variação da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada, mensalmente, a partir do primeiro dia do
mês subsequente. Confira-se:
“Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

[...]
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1997
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Aliás, é nesse sentido que dispõe a Súmula Vinculante CARF n. 4, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”
Considerando que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB devem ser calculados com base na Taxa
SELIC, entendo que a linha de defesa tal qual levantada pela recorrente no tópico relativo à
capitalização e ilegalidade dos juros cobrados não deve ser acolhida.

6. Dos precedentes mencionados e da ausência de vinculação

Inobstante o recorrente tenha colacionado jurisprudência que ao menos em tese
poderia corroborar sua linha de defesa, o fato é que tais decisões não estão compreendidas na
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do Código Tributário Nacional13, já que
não apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não constituem normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos do artigo 100,
inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por
parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por
isso que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam
afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por
outro lado, fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de
forma plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas

13 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-007.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000048/2006-55

limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Por essas razões, entendo que também nesse ponto não assiste razão ao recorrente,
porque, como bem demonstrado, os precedentes administrativos tais quais colacionados não
constituem normas complementares do direito tributário nos termos do artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional e, por isso mesmo, não se enquadram no conceito de legislação
tributária constante do artigo 96 do referido Código.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e, de ofício, entendo por dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
ocorrência da decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital